Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800960-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: GILVANY DOS SANTOS SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800960-24.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTES: Mário William Bruno do Nascimento Couto – OAB/Pa nº. 17.153 e Williams Ferreira dos Anjos – OAB/Pa nº. 16.708
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altamira/
Pa.

PACIENTE: GILVANY DOS SANTOS SARAIVA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

RELATOR: ALTEMAR PAES – Juiz Convocado.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº.: 62 DO CNJ. NÃO CONHECIMENTO. RÉU FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO.
IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA E LIDERA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARREGIMENTADA PARA A MERCANCIA DE DROGAS ILÍCITAS. ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVOS.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FRUSTRAÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA À CORRÉ. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

10ª Sessão Ordinária, realizada por videoconferência aos 29 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelos Advogados Mário William Bruno do Nascimento Couto – OAB/Pa nº. 17.153 e Williams Ferreira dos Anjos – OAB/Pa nº. 16.708, em favor de
GILVANI DOS SANTOS SARAIVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 667 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa.

Narra o impetrante que está sendo imputada ao paciente a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, descritos nos art. 33 e 35 da Lei nº.: 11.343/2006, respectivamente.

Informa que no âmbito da deflagração da segunda etapa da "Operação CURA”, datada de 27 de abril do ano de 2020, a Polícia Civil do Estado do Pará, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência em que morava o senhor Paulo Henrique Almeida Martins, corréu no processo criminal originário, foram localizadas armas de fogo, munições, carregadores, além de drogas e balanças de precisão, tendo a polícia chegado ao ora paciente a partir da quebra do sigilo telefônico apreendido na residência de Paulo, meio pelo qual foram reveladas as condutas criminosas do coacto.

Esclarece que na data de 30.07.2020, a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva dos réus, dentre eles, o paciente, o qual pleiteou por sua liberdade em sede de pedido de revogação da prisão preventiva, contudo, teve seu pleito negado, o que caracteriza o constrangimento ilegal a ser sanado por via do presente
writ.

No mérito, argumenta que os fundamentos da prisão preventiva insculpidos no art. 312 do CPP não estão presentes, ressaltando que inexiste gravidade concreta da conduta delitiva apta a justificar sua segregação por garantia da ordem pública, especialmente, porque os delitos imputados ao coacto não foram cometidos com violência ou grave ameaça, ressaltando ainda, que a quantidade da droga apreendida não é motivo ensejador da segregação cautelar.

Discorre acerca do momento de crise mundial ocasionado pela Pandemia da COVID-19, pugnando pela aplicação da Recomendação nº. 62 do CNJ, a qual objetiva o combate a propagação do novo vírus mediante a revisão da necessidade das prisões cautelares, pelo que entende ser aplicável no caso em tela a conversão da segregação do paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Disserta sobre o “direito natural à fuga” argumentando que a restrição da liberdade é a
ultima ratio
, devendo ser considerada uma subversão do direito a exigência de que o réu permaneça em uma condição maior do que a natureza lhe impõe, por ser antinatural e sobre-humana.

Alega a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, informando que o decurso do tempo tornou a prisão cautelar ilegal ao esvaziar por completo a sua cautelaridade, estando vigente o mandado de prisão preventiva a mais de seis meses sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento.

Sustenta a necessidade de extensão da revogação da prisão preventiva concedida a corré Meyre Garcia pela aplicação do princípio da isonomia, haja vista que as condições fático-processuais dos réus são idênticas.

Por fim, requereu liminarmente concessão da liberdade ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.
Em tempo, requereu a intimação pessoal da data do julgamento para fim de realização de sustentação oral.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria de Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID 4503527).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4521124).

O impetrante peticionou nos autos (ID 4627367) pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu seu pleito liminar.

O pleito de reconsideração foi indeferido sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 4631002).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4571839) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada, acrescendo à sua manifestação (ID 4694646) a prejudicialidade da alegação de excesso prazo formulada pelo impetrante ante a informação de que o paciente se encontra foragido.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da alegada ausência de fundamentação do decreto, do excesso de prazo na formação da culpa, da possibilidade de substituição da medida extrema pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica em observância a Recomendação nº.: 62 do CNJ e da necessidade de extensão do benefício da revogação da prisão preventiva concedida a corré em razão da similaridade fático-processual, motivos pelos quais, requereu a concessão de sua liberdade com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Inicialmente, em conformidade com o parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 4694646) observa-se que a insurgência do impetrante quanto ao suposto excesso de prazo para a formação da culpa não perece ser conhecida, haja vista que, conforme consta nas informações prestadas pelo juízo de origem (ID 4521124), o paciente encontra-se foragido, não tendo sido localizado para participar da audiência de instrução e julgamento realizada em 23.02.2021 (ID 4627368), encontrando-se em local incerto e não sabido, muito embora tenha constituído os causídicos impetrantes para defende-lo, fato que, em uma análise não exauriente, demonstra seu intento de frustrar o
jus puniendi
estatal.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, resta afastada a alegação de excesso de prazo quando o coacto ostenta a condição de foragido,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉ ATUALMENTE FORAGIDA.

(...)

6.
Por fim, "este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
(RHC n. 95.844/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 13/6/2018). De mais a mais, não há se falar em manifesta desproporcionalidade no lapso temporal transcorrido desde a decretação da custódia cautelar (10/10/2019), mormente se tratando de imputação pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

7. Ordem denegada.

(HC 595.054/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. PETIÇÃO INOMINADA. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PACIENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU NÃO ENCONTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

(...)

5. Alegação de excesso de prazo superada. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(AgRg no HC 534.451/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Outrossim, o pleito de aplicação da Recomendação nº. 62 do CNJ para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar com monitoração eletrônica também se mostra insubsistente, na medida em que o aludido documento se destina a réus efetivamente segregados, sendo inaplicável aos acusados foragidos. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTE O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TEMAS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA PELA MAGNITUDE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL SERIA INTEGRANTE.
RÉU FORAGIDO. RESOLUÇÃO 62/2020 - CNJ. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não tendo sido apreciadas pelo Tribunal de origem as teses de ilegalidade de quebra do sigilo telefônico e possibilidade de prisão domiciliar com esteio na proteção integral à criança e ao adolescente, não podem ser examinadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Não há falar em aplicação da Recomendação 62/CNJ, que se dirige ao réus segregados, uma vez que se trata de paciente foragido.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tem-se por fundamentada a prisão preventiva no fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, diante, sobretudo, da complexidade dessa organização, evidenciada pelo número de integrantes.

4. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de extensão do benefício concedido ao corréu, diante da diversidade das situações fático-processuais, uma vez que, diferentemente do corréu liberado, o paciente, que teve sua prisão preventiva decretada em 5/12/2019, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, sem notícia da sua efetiva prisão preventiva até a presente data, o que justifica o não acolhimento do pleito da defesa, nos termos do art. 580 do CPP.

5. Agravo improvido.

(AgRg no RHC 134.316/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Dessa forma, estando o paciente foragido, se mostra insípida sua
pretensão liberatória amparada na alegação de excesso de prazo, sendo de igual modo inaplicável a Recomendação nº. 62 do CNJ
, devendo ser reconhecido,
in casu
, o princípio geral de direito
nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
segundo o qual, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, o que acarreta o
não conhecimento da pretensão veiculada no presente
writ
quanto aos pontos ora invocados pela defesa
.

Superada a questão, adentro ao mérito quanto as demais insurgências da impetração.

Com efeito, analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4497125 -
fls. 31/37
), em conjunto com a que indeferiu o pleito de revogação da preventiva (ID 4497124 -
fls. 24/30
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e receptação dolosa, praticado em tese pelo coacto e mais 03 (três) corréus, restando evidenciado no bojo das investigações realizadas na “Operação Cura”, que o paciente é integrante e um dos líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” no município de Altamira.

Consta ainda nas referidas decisões, que o invito se utilizava das práticas ilícitas como um empreendimento do qual fazia seu meio de vida e sustento, comprando, guardando e vendendo drogas, inclusive fazendo uso de arma de fogo, além de registrar certidão criminal positiva de antecedentes criminais (ID 4521125 –
fls. 82/83
) onde responde pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB) nos autos da Ação Penal nº.: 00039222-72.2020814.0005, o que evidencia sua habitualidade delitiva e periculosidade real, o que torna necessário o decreto prisional com vistas a garantia da ordem pública e frustração da reiteração delitiva do paciente.

Ressalta-se por oportuno que o material objeto da apreensão realizada pela polícia, descrito na inicial do presente habeas corpus
[2]
, muito embora tenha sido encontrado na casa do corréu Paulo Henrique de Almeida Martins, pertencia ao próprio coacto, conforme atesta a decisão (ID 4497125 -
fls. 31/37
), cuja parte que importa passo a transcrever:

“
O fundamento da decretação da custódia preventiva do acusado Gilvany dos Santos Saraiva se dá para assegurar a garantia à ordem pública, pois no flagrante do réu Paulo Martins, este declarou que Gilvany é de um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho em Altamira e real proprietário das drogas e armas apreendidas em sua residência. Some-se que no procedimento investigativo nº 49/2020.100300-5 constatou-se que conhece integra a prática criminosa de Paulo Martins. Estes fatos também demonstram a sua periculosidade
.”

Nesse sentido, restou fundamentado pela autoridade inquinada coatora a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, por ser ele, em tese, líder de uma facção criminosa arregimentada para a mercancia de drogas ilícitas na Comarca de Altamira, justificando-se a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, o que afasta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes ao fim que se destinam.

Portanto, conforme evidenciado ao norte,
não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional
.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 622.498/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Outrossim, melhor sorte não ampara o pleito de extensão da liberdade concedida a corré Meyre Garcia

ante a ausência de similitude fático-processual em relação ao paciente, sendo oportuno destacar que, ao contrário do coacto, o a investigada não exercia liderança na mercancia dos entorpecentes (apontada como contadora da atividade ilícita), não possui antecedentes criminais e se apresentou voluntariamente nos autos, comprometendo-se a colaborar com o regular andamento do feito, motivo pelo qual, a autoridade coatora não identificou qualquer elemento capaz de demonstrar seu
periculum in libertatis
, concedendo-lhe a liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas, não restando, portanto, preenchidos os requisitos do art. 580 do CPP
[3]
.

No mesmo sentido,
verbis:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Havendo similitude fático-processual, é de rigor a extensão dos efeitos de liberdade provisória concedida a um corréu aos demais, conforme expresso no art. 580 do Código de Processo Penal.

2. No caso, ao peticionante é atribuída a ação de promover festas na região onde exercia sua mercancia ilícita de drogas vendendo LSD e ecstasy. Já ao paciente é atribuída atuação de menor relevo na empreitada criminosa, o que afasta a identidade fático-processual e impede o deferimento do pleito de extensão.

3. Pedido de extensão indeferido.

(PExt no HC 469.111/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019)

Por fim, o pleito de legitimação do alegado “direito a fuga” do paciente, suscitado nas razões da impetração, não merece maiores digressões, não havendo como se admitir no Estado Democrático de Direito que o acusado, sob o qual pesam fortes indícios da prática de múltiplos ilícitos, se furte da aplicação da legislação penal e processual penal sob o simples argumento de que o estado de segregação é antinatural, especialmente, quando irrefutáveis os requisitos da prisão cautelar, conforme foi fartamente demonstrado ao norte.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS e,
NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Juiz Convocado – ALTEMAR PAES

Relator

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
“No local foram apreendidos 01 (uma) pistola 138 Taurus, Millennium pro, numeração KCW22284, calibre 380 cor preta/prata, roubada em Belém-Pa; uma arma numeração SAX78812, cal. 40, patrimônio PC/PA 6974, marca Taurus, furtada no mês de outubro na cidade de Belém-PA; 06 (seis) munições de calibre 40; 03 (três) munições de calibre 380; 02 (dois) carregadores 380; 02 (dois) carregadores 40, sendo um sem numeração, e outro com a numeração SH017037; 01 (uma) pedra média de aproximadamente 175 gramas de substância amarelada, aparentando ser crack; 02 (duas) petecas, substância branca, em pó, aparentando ser cocaína; 01 (um) invólucro de substância, branca em pó, aparentando ser cocaína, pesando em balança não oficial, aproximadamente, 50 gramas; 01 (uma) peteca de substância esverdeada, aparentando ser Cannabis Sativa; 02 (duas) balanças de precisão, valor em dinheiro, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy a10, modelo 28. n SM-a105h, série rx8m50ns45m, imei 357.459.103.095.557 e imei 357.460.103.095.555. 30.” (
fl. 06
)

[3]
Art. 580.

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 30/03/2021